Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730617-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA AGRAVADO: ELI ANGELO DE GODOI 66419638100 D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada e determinou o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. A agravante alega que a pessoa jurídica executada, Oficina do Godoi Lanternagem e Pintura Eireli, praticou inúmeros atos indicativos de abuso da personalidade jurídica, que dão ensejo à desconsideração de sua personalidade para que se admita o alcance do patrimônio de seu único sócio, nos termos do art. 50, do CC. Aduz que a sociedade empresarial executada fechou as portas sem efetuar a baixa de forma regular, perante os órgãos competentes. Sustenta que, segundo a certidão de ID no 54714500 - Pág. 1 (dos autos de origem), o oficial de justiça, na tentativa de realizar a citação pessoal da pessoa jurídica executada, no endereço indicado pelo agravante, foi informado pela pessoa de Valter que o sócio da empresa Eli Ângelo não trabalhava mais no local e que a empresa pertence a pessoa de Valter. Assevera que não foi esclarecido se Valter é o novo proprietário da empresa agravada ou se é uma empresa distinta que se encontra no mesmo local, o que evidencia a tentativa de fraudar o feito. Registra que, em segunda tentativa de citação da pessoa jurídica executada, no endereço apontado pela recorrente como pertencente ao sócio ora agravado, foi informado pela pessoa lá residente, mãe dos filhos do sócio, que ele não mora naquele local, que ainda é o titular da pessoa jurídica executada e que a empresa se encontra estabelecida em Vicente Pires. Salienta que o sócio da ora agravada, com a intenção de ocultar patrimônio e fraudar devedores, se utiliza de artimanhas e de terceiros para que o endereço verdadeiro da pessoa jurídica não seja encontrado. Argumenta que a inexistência de bens em nome da empresa executada é outro indício que, somado aos demais, autoriza a desconsideração da pessoa jurídica. Defende que é de se estranhar o fato de uma pessoa jurídica, cujas atividades se iniciaram há mais de 11 anos, não possuir bens ou qualquer local para desempenhar suas atividades, mas conseguir emitir cheques nos valores mencionados na inicial e que tais circunstâncias conduzem à conclusão de que há confusão patrimonial. Acrescenta que também restou caracterizado o desvio de finalidade, “pelo uso da pessoa jurídica como escudo, com o intuito de acobertar os sócios e administradores de práticas fraudulentas, causando o desvio dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros, o que justifica a procedência da desconsideração da pessoa jurídica”. Refere que também se mostra cabível a inversão do ônus da prova, porquanto presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da recorrente. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam alcançados os bens pessoais do sócio Eli Ângelo de Godoi, com imediata antecipação da pretensão recursal. Intimada para se manifestar sobre possível supressão de instância em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, a agravante manifestou-se por meio da petição de ID n.o 29673855, asseverando, em síntese, que não houve supressão de instância, porque tal pleito foi formulado na petição em que apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, há de se reconhecer a existência de óbice instransponível ao conhecimento do recurso, no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, por supressão de instância. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo em sua extensão horizontal (tantum devolutum quantum apelatum), mas não o possui em sua extensão vertical (devolução das matérias debatidas referentes ao capítulo impugnado, ainda que não decididas), que é privativo do recurso de apelação (art. 1.013, § 1o, do CPC). Em outras palavras, os limites do agravo de instrumento se encontram circunscritos ao conteúdo da decisão agravada, não podendo ser abrangidas questões não debatidas em seu bojo, ainda que tenha havido alegação das partes a respeito. No caso dos autos, se a ora agravante entendia que era cabível a inversão do ônus da prova, incumbia-lhe a oposição de embargos de declaração para o fim de obter a integração da decisão agravada, que não se manifestou sobre o assunto, e possibilitar o aviamento do tema ao segundo grau de jurisdição pela via do agravo de instrumento. Entretanto, como não houve oposição de embargos de declaração em face da decisão ora agravada, o tema deixou de ser debatido em primeira instância pelo juízo singular, não podendo ser alçado ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, sob pena de se praticar supressão de instância. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. PROSSEGUIMENTO. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos aclaratórios inicialmente apresentados. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade precípua a integração do julgado. Portanto, possuem fundamentação e objeto vinculados às hipóteses legais de cabimento, não se prestando, em regra, ao reexame da matéria - pretensão expressamente apontada pelos embargantes. 3. No caso vertente, além de a matéria de fundo já ter sido oportuna e devidamente examinada no julgamento do agravo de instrumento, o noticiado conflito de entendimentos entre órgãos judiciais de circunscrições distintas é questão que ultrapassa o objeto destes embargos de declaração, reclamando o manejo de via processual própria. 4. O agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau, mesmo em relação a matérias de ordem pública, sob pena de restar configurada supressão de instância. 5. O pretendido reexame, ainda que sob a alegação de fato novo superveniente, revela-se em confronto com os limites objetivos das vias recursais manejadas. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1216892, 07196786120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acordão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao restante, conheço do recurso, porque presentes os requisitos de admissibilidade. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação, emerge do risco de dilapidação do patrimônio pelo sócio da pessoa jurídica executada, enquanto não se autoriza o alcance episódico de seu patrimônio para saldar as dívidas da empresa. Todavia, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A desconsideração da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese vertente, a agravante sustenta abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade. Todavia, em primeira análise, não se vislumbram indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A inexistência de bens em nome da pessoa jurídica executada, o encerramento irregular das atividades e a falta de localização do titular da pessoa jurídica, são circunstâncias que, embora tragam suspeitas, não permitem concluir, ao menos em juízo prelibatório, que ocorreu abuso da personalidade jurídica. Além disso, como bem ressaltado pela decisão agravada, “a existência de informações desencontradas sobre a venda, ou não, da executada pelo seu sócio não comprovam a utilização fraudulenta da pessoa jurídica”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDEREÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil. 2. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 4. A determinação de bloqueio de valores na conta pertencente a sócio quando não se evidencia os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica se mostra ilegítima 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1369154, 07090171820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua cabal comprovação. 3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível, como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pelo encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Junta Comercial. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1231002, 07201139820198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 14:30:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator